Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo fundadas razões da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade das buscas por violação de domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF. Preliminar de nulidade da prova rejeitada.
2. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório suficiente para respaldar à condenação, sendo revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como o pedido de desclassificação para o art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343 /2006.
4. O fato de o acusado ter praticado duas condutas nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (“vender" e “ter em depósito”), por si só, não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que os inquéritos e processos em curso não podem ser aferidos em desfavor do agente para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
6. Na hipótese, deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, a teor do disposto no art. 33 do CP, por serem os réus primários, com bons antecedentes, bem como, não haver valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
7. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, diante do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CP.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.